Tribunal: STF
Processo: Rcl 12929
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-11-07
Data de publicação: 2013-11-07

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor público. Equiparação de vencimentos de delegados de polícia aos de procuradores de estado. Lei 9.696/92, do Estado do Rio Grande do Sul. 3. Autoridade da decisão proferida nos RREE 240.441 e 401.243, e na ADI 761. 4. Reclamante que não integrou a relação processual no que se refere aos paradigmas apontados em processo subjetivo e não apontou ato da autoridade reclamada que contrariasse o decidido por esta Corte em processo objetivo. Não cabimento da reclamação. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.